Tribunal: STF
Processo: HC 244495
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 897.945/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o juiz singular condenou o paciente pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, às penas de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 1.700 dias-multa.



    Irresignada, a defesa interpôs apelação e a Corte local proveu parcialmente o recurso para reduzir a pena aplicada para 14 anos, 2 meses e 27 dias de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado, e 1.700 dias-multa.



    Alegam os impetrantes, em síntese, constrangimento ilegal ante a ausência de materialidade delitiva, uma vez que não foram apreendidos entorpecentes na posse do paciente. 



    Ao final, requerem: 



    “A) A concessão da liminar, a fim de absolver o Paciente pelo delito de tráfico de entorpecentes, ante a ausência de apreensão de drogas em sua posse ou, sendo considerado dele em copropriedade com a corré Carla os 16,55g de maconha consubstanciados em 4 cigarros prontos para uso, seja desclassificado o delito de tráfico para uso pessoal;



    B) A oitiva da Procuradoria-Geral da República na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer; 



    C) No mérito, seja confirmada a liminar pleiteada para que se consolide, em favor do Paciente GABRIEL HUGO MARCIANO DE PINHO, a competente ordem de habeas corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIAS OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM ANALISADAS PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As questões suscitadas na presente impetração sequer foram submetidas à análise da Corte local, por ausência de devolução do tema pela defesa, quando da interposição do recurso de apelação, de forma que sua apreciação, nesta oportunidade, implicaria indevida supressão de instância. 



    2. O pedido expresso no presente agravo regimental, acerca da revogação da prisão preventiva do paciente sequer consta da petição inicial, resultando em indevida inovação recursal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que nega provimento.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente